Tribunal: STF
Processo: Rcl 44911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NA MESMA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cleusa Souza Parreiras, em 24.11.2020, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Processo n. 9100824.40.2016.813.0024, e contra acórdão proferido no agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário pelos quais teria sido equivocadamente aplicado o Tema 339 da repercussão geral e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de ação ordinária ajuizada para nulidade de cobranças indevidas realizadas pela ré, sendo que em sentença restaram fixadas multas de R$1.000,00 para cada cobrança indevida realizada pela ré, bem como uma multa cominatória diária de R$2.000,00 para caso ocorresse a negativação do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito referentes as cobranças indevidas, não havendo limitação de valor para as multas fixadas” (fl. 2).
    Noticia que, “em acórdão proferido pela Turma Recursal, o recurso da requerida restou parcialmente provido, para reduzir de forma injustificada e sem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o valor de R$214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais) para o valor irrisório de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (fl. 3).
    Sustenta que, em fase de execução, “o acórdão da Turma Recursal é omisso e contrário à sentença [condenatória], pois tratou apenas da multa fixada de R$1.000,00, não havendo sequer menção da multa cominatória diária de R$2.000,00 para a obrigação de excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, e não tendo sido sanados os vícios em sede de acórdão que rejeitou os embargos de declaração aviados, restou violado o direito de defesa, contraditório, devido processo legal e segurança jurídica da autora, conforme assegurado no artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/88” (fl. 7).
    Argumenta “não h[aver] dúvida de que restou violado o art. 93, inciso IX, da CF/88, pois é essencial que as decisões sejam fundamentadas, sob pena de nulidade das mesmas" (fl. 10), o que foi demonstrado no recurso extraordinário interposto.
    Alega que “a decisão que negou provimento ao Agravo Regimental para inadmitir o Recurso Extraordinário [tem por argumento estar] cumpri[n]do o determinado no Tema 339 do STF, e ainda sustenta ter havido no acórdão uso dos fundamentos expendidos na própria sentença, frise-se, o que não ocorreu, sendo que o teor do acórdão proferido nos autos do processo número 9100824.40.2016.813.0024 contraria o inteiro teor do Tema 339, bem como ao art. 93, IX, da CF/88 ” (sic, fl. 11).
    Requer medida liminar para “suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (art. 989, inc. II, do CPC)” (fl. 15).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o acórdão proferido pela Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o acórdão proferido no agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teriam, respectivamente, dado aplicação equivocada ao Tema 339 da repercussão geral e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    5. A presente reclamação não foi instruída com os documentos necessários à análise da controvérsia jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. Embora tenha transcrito trechos das decisões reclamadas, a reclamante não trouxe aos autos cópia dos atos reclamados, da petição inicial da ação ajuizada na origem ou de qualquer outro documento que viabilize a perfeita compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. 
    A despeito disso, deixo de intimar a reclamante para emendar a petição inicial por verificar incidir na espécie a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.
     Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter as decisões reclamadas transitado em julgado em 24.11.2020, mesma data do ajuizamento da presente ação constitucional, pelo que a reclamação não pode ter processamento válido.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação contra decisões judiciais pressupõe que o ato decisório impugnado ainda não tenha transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).
    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora